Tribunal: TJMT
Processo: 1060178-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060178-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES CAITANO PEREIRA - CPF: 019.267.141-30 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E CONTRATO ASSINADO JUNTADOS AOS AUTOS PELA EMPRESA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta processual do Recorrente ao arguir a necessidade de perícia somente em sede recursal, quando poderia tê-lo feito em oportunidade anterior à prolação da sentença, apenas reforça a presunção de que este de fato celebrara contrato com a demandada, uma vez que não possuíra elementos suficientes para refutar a argumentação, bem como os documentos comprobatórios trazidos pela parte contrária na contestação.

A empresa reclamada demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome do Sr. Wilian no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que o Reclamante não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WILIAN RODRIGUES CAITANO PEREIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial,

ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes e a consequente licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conseguinte, o Reclamante foi condenado, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em argumento recursal, o Reclamante/Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica no contrato apresentado em sede de contestação, uma vez que não teria contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, pugna pela reforma da sentença, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, com a consequente exclusão da condenação por litigância de má-fé a ele aplicada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem. Consta da petição inicial que, o Sr. Wilian teve seu nome indevidamente negativado junto a órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 90,33 (noventa reais e trinta e três centavos), referente a contrato com a empresa reclamada, do qual afirma desconhecer.

Em sede de contestação, a Reclamada anexou aos autos fotografia do documento pessoal do autor (CNH) apresentado no momento da contratação, bem como o contrato devidamente assinado (id. 173316202),
os quais não foram impugnados pelo Reclamante

no momento oportuno
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Ainda, somente após a sentença de improcedência, vem o Reclamante/Recorrente alegar a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Diante do exposto, tenho que
a conduta processual do Recorrente ao arguir a necessidade de perícia somente em sede recursal, quando poderia tê-lo feito em oportunidade anterior à prolação da sentença, apenas reforça a presunção de que este de fato celebrara contrato com a demandada
, uma vez que não possuíra elementos suficientes para refutar a argumentação (e os documentos comprobatórios) trazida pela parte contrária na contestação.

Nesse sentido, em que pesem as alegações recursais, a releitura dos autos indica a inexistência de demais provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado
a quo
. Logo, constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome do Sr. Wilian no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que o Reclamante não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E
CONTRATO ASSINADO
–
DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004507-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) G.N.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente,
não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
.

Feitos tais esclarecimentos, não visualizo a possibilidade de reforma do
decisum
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023